Tribunal: STF
Processo: ARE 1471578
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. MODALIDADE CONVITE. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FESTIVAS NO FINAL DO ANO DE 2008. SIMULAÇÃO E REDIRECIONAMENTO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, INCISO XXII, E 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “NULIDADE DA SENTENÇA - Cerceamento de defesa - Inocorrência - O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser pertinente ou não a dilação probatória - Julgamento antecipado que se mostrou adequado frente à suficiente prova documental - Desnecessidade de perícia.



    LEGITIMIDADE ATIVA - A Carta Magna, no artigo 129, inciso III, conferiu ao Ministério Público a função de promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público, ratificada pela Súmula n° 329, do C. STJ. 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ação Civil Pública - Simulação e direcionamento de licitação - Ofensa à moralidade administrativa e prejuízo ao erário Municipal comprovados - Condenação do Prefeito, membros da Comissão de Licitação, empresa favorecida e sócios envolvidos no esquema - Medida de rigor - Inteligência dos artigos 10, VIII, e 11, caput, da Lei 8.429/92 - Dosimetria da pena realizada com estrita observância do princípio da razoabilidade/proporcionalidade - Indisponibilidade de bens - Medida acautelatória em que ausente o caráter expropriatório - R. sentença mantida.



    Recursos improvidos.” (Doc. 28, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos por Carlos Riginik Júnior (Doc. 32) e por José Natalino dos Santos Oliveira, Mauro de Paiva e Patrícia Camargo Pinheiro Cabral (Doc. 37) foram desprovidos (Docs. 35 e 39).



    Nas razões do apelo extremo, José Celso Costa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXII, e 6º da Constituição da República, asseverando a impossibilidade de a condenação por suposto ato de improbidade recair sobre o único bem de propriedade do recorrente, o qual na sua concepção constitui bem de família. No mesmo sentido, afirma, também, a violação ao artigo 1º, inciso III, da Constituição, em decorrência da inobservância da dignidade da pessoa humana. Sustenta, ainda, que houve o descumprimento do disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, em consequência da impossibilidade de produção de prova, máxime porque o “recorrente, que teve sua defesa cerceada, pois, o recorrente não pode produzir provas, conforme requerido às fls. 2148/2149, atitude esta inconcebível, mormente num estado de direito como o nosso, que sem dúvida prejudicou, e muito, o requerente, que teve o seu sacrossanto direito de defesa violado“ (Doc. 47, p. 8). Requer ao final, o provimento do recurso extraordinário, a fim de “declarar NULO todos os atos processuais praticados com relação aos recorrentes/apelantes a partir das fls. 2148/2149, retornando os autos a o juízo ‘a quo’ para retomada do processamento da ação a partir de tal ato, com fulcro no artigo 5°, incisos LIV e LV da CF” ou, sucessivamente, o provimento do recurso, a fim de que “seja reconhecido o imóvel bloqueado de José Celso como BEM DE FAMÍLIA, sua única moradia, cancelando-se, por via de consequência, aordem que determinou seu BLOQUEIO, colocando-o em disponibilidade, livrando-o da referida constrição, oficiando-se o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Atibaia - SP” (Doc. 47, p. 36).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da incidência das Súmulas 279 e 735 do Supremo Tribunal Federal e, na hipótese de superadas as questões preliminares, no mérito, requer o desprovimento do recurso extraordinário (Doc. 55).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 58).



    José Celso Costa interpôs, então, agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1042 do Código de Processo Civil de 2015, em que reiterou os argumentos anteriormente expendidos em seu recurso extraordinário (Doc. 64).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguinte julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2.Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível.Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral).



    Verifica-se também que os artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XXII, e 6º da Constituição da República, que a parte ora recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, José Celso Costa não opôs embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas aeste Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.”



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que cuida-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra José Celso Costa e outros litisconsortes, em virtude do investimento de dinheiro público na realização de atividades festivas no final do ano de 2008, mediante a abertura dos procedimentos licitatórios 42/2008 e 44/2008, ambos na modalidade convite, para a realização do evento.



    O Juízo de Direito da Vara Única do Foro Distrital de Nazaré Paulista da Comarca de Atibaia/SP julgou-a procedente para condená-los como incursos no artigos 10, inciso VIII, e 11 da Lei 8.429/1992, aplicando-lhes as seguintes sanções, nos termos do excerto da sentença, in litteris:



    “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar nulos os contratos administrativos n° 120/2008 e 123/2008 celebrados entre a empresa Frezan Locação e Eventos Ltda-EPP e a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões e condenar os réus CARLOS RIGINIK JÚNIOR, JOSÉ NATALINO DOS SANTOS OLIVEIRA, MAURO DE PAIVA, PATRÍCIA C.P. CABRAL PASSOS, JOSÉ CELSO DA COSTA, FREZAN LOCAÇÃO EEVENTOS LTDA EPP., FLEID UILSON SERENCH e TATIANE RODRIGUES ANTUNES por atos de improbidade administrativa previstos nos art. 10, VIII e 11, caput, às penas previstas no art. 12, II e III, todos da Lei 8.429/92, nos moldes acima estipulados. Mantenho a decisão liminar que decretou a indisponibilidade dos bens dos réus até o suficiente para garantir o ressarcimento ao erário e pagamento das multas civis impostas.” (Doc. 8, p. 12, destaquei)



    Posteriormente, a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação de José Celso da Costa, mantendo incólume a sentença (Doc. 28).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem entendeu que a conduta dolosa do ora agravante restou devidamente configurada, consoante se infere do excerto do voto condutor do acórdão recorrido, in litteris:



    “Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo promoveu a ação face aos réus, por terem participado de esquema fraudulento em licitação.



    Houve a abertura de dois procedimentos licitatórios nºs 42/2008 e 44/2008, destinados à contratação de serviços para a realização das festas de fim de ano em Bom Jesus dos Perdões. 



    Constatou-se que houve simulação e direcionamento da licitação, a favorecer a empresa Frezan Locação e Eventos Ltda. 



    Verifica-se que os procedimentos possuíam o mesmo objeto: ‘a contratação de 20 pessoas especializadas em segurança; e locação de equipamentos destinados às festividades’ (Convite nº 42/2008 - fls. 309 e Convite nº 44/2008 fls. 315).



    Evidentemente, os serviços não foram prestados em dobro, caracterizado dano ao erário publico e enriquecimento ilícito dos envolvidos no esquema ilícito. 



    Os erros de grafia (atravez, licitacitado, tablhistas, entre outros fls. 336) cometidos em todas as propostas formuladas, denunciam que uma única pessoa as elaborou, evidenciando a fraude. 



    Houve conluio entre o então Prefeito, servidores públicos, e sócios para favorecer a empresa Frezan Locações, vencedora das licitações. 



    Como bem observado pelo Juízo monocrático: ‘Ora, considerando que o sigilo das propostas é um dos princípios basilares do procedimento licitatório não entendo crível que todas as empresas tenham contratado uma única pessoa para digitar suas propostas e que, coincidentemente, ela tenha reiteradamente cometido os erros de grafia já expostos. Ademais, uma simples olhadela é suficiente para constatar que os protocolos de entrega do convite de fls. 76 (Frezan) e 77 (empresa Proex), foram preenchidos pela mesma pessoa, qual seja, a requerida Tathiane R. Antunes que, por sua vez, participou do procedimento nº 062/2008, representando a empresa A. Carlos da Silva ME (fls. 592) quando, em verdade, era sócia e noiva de Fleid, representante da empresa Frezan, vencedora nos certames’ (fls. 2.162).



    Diante de tantas evidências, é impossível que os réus José Natalino, Mauro de Paiva, Patrícia e José Celso, integrantes da Comissão de Licitação não tenham compactuado com o simulacro de licitação, estando devidamente caracterizada a participação dos recorrentes na conduta ímproba.



    (...)



    Não se cogita da ausência de atitude dolosa ou de má-fé dos apelantes. 



    Ora, só o fato dos servidores terem agido conscientemente, mesmo sabendo do impeditivo legal, ou aceitando o risco de agir ilegalmente, implica a caracterização do ato ímprobo, sendo de rigor a submissão às sanções cabíveis.



    (...)



    A penalidade a ser fixada não deve ter o caráter ressarcitório, mas sim punitivo. A repressão é resultado da reprovação à conduta do Réu, dissociado da legalidade e da moralidade, ferindo os postulados da administração pública. 



    Assim, a imposição de pena busca também evitar a repetição de tais práticas, que circunstancialmente podem vir acompanhadas de penas mais severas. 



    E no caso, em que se observa a presença de dolo, ofensa aos princípios que regem a administração, lesão ao erário público, e enriquecimento ilícito por parte de servidores públicos, reputo justas e razoáveis as condenações imputadas em Primeiro Grau.” (Doc. 28, p. 8-10 e 14-15, destaquei)



    Destarte, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que cuidou da modalidade culposa de improbidade administrativa, não se aplica à espécie, uma vez que o acórdão ora recorrido expressamente consignou a existência do elemento subjetivo de dolo na configuração dos atos de improbidade administrativa em questão.



    Nesse sentido foram os acórdãos proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    4. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. A jurisprudência assente do STF é no sentido de que provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa. 



    6. Esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1199), já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.610-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/06/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.275.059-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/02/2023, destaquei)



    Constata-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração do ato doloso de improbidade administrativa do agente público em questão, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas